Tribunal: TJES
Processo: 0014258-56.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014258-56.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO
– IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
E
m que pese a pequena quantidade de entorpecentes apreendida com o réu, entendo pela impossibilidade de se acolher o pedido de desclassificação.

2.

Isso porque, conforme apurado nos autos, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da apreensão,
a guarnição se dirigiu até o local dos fatos para apurar denúncia anônima de tráfico de drogas, sendo que as características do recorrente eram condizentes com as passadas na referida denúncia.

Destaca-se, ainda, que
o apelante encontrava-se em local de conhecida traficância, tendo afirmado, para os militares, que praticava o comércio ilícito de entorpecentes
já que estaria desempregado e necessitava prover o sustento do seu filho.

3
.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

4
.
Diante as mencionadas circunstâncias, descabida a desclassificação para o delito de uso,
devendo a sua condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 ser mantida.

5
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
N
EGO
-LHE

PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0014258-56.2018.8.08.0011

APELANTE: RENATO DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JULIA CRUZ DA SILVA - ES34709

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATO DOS SANTOS VIEIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
53
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL
DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0014258-56.2018.8.08.0011
, condenou
o
recorrente à pena de
0
6
(
s
eis
) anos
e 03 (três) meses de
reclusão
,
a ser cumprid
a
inicialmente em regime
semiaberto, e ao pagamento de
6
00
(
seiscentos
) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06
.

Em suas razões de fls. 69/ss., requer a defesa, em síntese, a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
75
/
ss.,
sendo neste mesmo sentido o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
5468357
).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Primeiramente, narra a denúncia que

no dia 27/11/2018, durante patrulhamento preventivo, policiais militares foram informados de que havia dois indivíduos realizando tráfico de entorpecentes na Rua Nilton Pacheco da Silva.

Ao chegarem no local, os policiais avistaram os indivíduos com as características informadas, oportunidade em que os mesmos, ao notarem a presença policial, empreenderam fuga, sendo que o apelante entrou em uma residência. Ao realizarem contato com a moradora, esta informou que o recorrente era o seu filho e autorizou a busca no domicílio, na qual foi encontrada uma bucha de maconha.

Ao ser questionado, o apelante informou que havia mais entorpecentes no telhado da residência, ocasião em que foram recolhidos 13 (treze) papelotes de substância análoga a “cocaína”.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o auto de apreensão,
o Boletim Unificado,
o
laudo químico e
os
depoimentos colhidos durante a instrução
processual
.

Nesse ponto,
quanto ao pedido de desclassificação da conduta do réu para aquela prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, destaco, inicialmente, que conforme o mencionado diploma legal,

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Em que pese a pequena quantidade de entorpecentes apreendida com o réu (1 bucha de maconha e 13 papelotes de cocaína), entendo pela impossibilidade de se acolher o pedido de desclassificação.

Isso porque, conforme apurado nos autos, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da apreensão, a guarnição se dirigiu até o local dos fatos para apurar denúncia anônima de tráfico de drogas, sendo que as características do recorrente eram condizentes com as passadas na referida denúncia.

Destaca-se, ainda, que o apelante encontrava-se em local de conhecida traficância, tendo afirmado, para os militares, que praticava o comércio ilícito de entorpecentes já que estaria desempregado e necessitava prover o sustento do seu filho de 02 (dois) anos, conforme noticiado no IP e confirmado em juízo pelo depoimento do PM Eder Francisco Alves:

“
[...] confirmo os fatos narrados na denúncia; o indivíduo ao avistar a guarnição se evadiu para dentro de uma residência e em contato com uma moradora que franqueou a entrada da guarnição, ela informou que se tratava de seu filho. Foi explicada a condição para a senhora e foi feita busca no local e visualizada a substância entorpecente, a ‘maconha’; posteriormente ele afirmou que estaria reallizando o tráfico e citou que, por dificuldades financeiras e por estar com um filho para cuidar, praticou o referido crime [...]”

Destaco ainda que esta versão encontra perfeita harmonia com os fatos narrados no IP pela outra Policial Militar que também participou da apreensão, a PM Sherlimi Abreu Duarte.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

E,
o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda,
oferecer
,
ter em depósito
,

transportar, trazer consigo,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que
o
recorrente
praticou,
ao menos,
um dos verbos do mencionado tipo penal,

bastando
ter em depósito
as drogas para consumar o delito.

Diante as mencionadas circunstâncias, descabida a desclassificação para o delito de uso,
devendo a sua condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 ser mantida.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-
LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)